Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021747-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 159.333.948-82 (AGRAVANTE), BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 159.333.878-35 (AGRAVANTE), MARILDA TOLEDO LERRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.276.998-70 (AGRAVANTE), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (AGRAVADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (AGRAVADO), JAIME LUIS DE SOUZA - CPF: 027.892.869-22 (AGRAVADO), ACILENE VIEIRA - CPF: 393.986.331-91 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO RIGOLIN - CPF: 520.539.389-00 (AGRAVADO), REGIANE FURLAN RIGOLIN - CPF: 930.305.259-53 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA -

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15,
que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico.

Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do réu e sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória, muito mais ainda quando o juiz tem a diligência de realizar audiência de justificação prévia para corroborar com os demais documentos juntados aos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS e MARILDA TOLEDO LERRO PEREIRA DOS SANTOS
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Reintegração de Posse nº 1004207-76.2020.8.11.0055
ajuizada

por
JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TERESINHA BUENO, JAIME LUIS DE SOUZA, ACILENE VIEIRA, SERGIO ROBERTO RIGOLIN e REGIANE FURLAN RIGOLIN
, que deferiu a liminar de reintegração imediata dos autores/agravados na posse dos imóveis rurais Santa Bárbara (600 hectares), Santo Expedido (620,53 hectares) e Pôr do Sol (773,00 hectares), com área total de 1.993,53 hectares (
ID nº 64765848
dos autos principais).

De início, pretendem os agravantes que sejam incluídos na ação principal os herdeiros do falecido
JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS
– FLÁVIA LERRO PEREIRA DOS SANTOS ARPASSY, DANIELA LERRO PEREIRA DOS SANTOS TARRAF e CLÁUDIO LUIZ LERRO PEREIRA DOS SANTOS -, tendo em vista que a decisão final da ação alcançará a todos.

Adiante, alegam os agravantes que os agravados informaram que se trata de três áreas distintas, quais sejam
Fazenda Santa Bárbara, Fazenda Santo Expedito e Fazenda Pôr do Sol.
Aduzem que, em verdade, trata-se de um único imóvel rural denominado
Lote Nova Catanduva
, uma área com
1.936 hectares
, devidamente registrada na matrícula nº 23.925 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, cuja propriedade é do
Sr. Joaquim Pereira dos Santos
.

Desta forma, na concepção dos agravantes, os agravados não são, tampouco já foram proprietários do imóvel rural da maneira que mencionam em sua peça inicial de reintegração de posse.

Reafirmam que se trata de imóvel cuja propriedade é conhecida publicamente, através da simples verificação da matrícula do imóvel. Além do mais, conforme anteriormente mencionado, os agravantes jamais buscaram a intervenção de terceiros para retomada de sua posse, já que, por direito, a referida posse é daquele que detém a propriedade, ainda que não se encontre na área.

Enfatizam ainda que os agravados criaram uma versão fantasiosa dos fatos para vincular os agravantes ao esbulho praticado, o que de fato não aconteceu. Pontuam que na data de 02 de setembro de 2019, a
Sra. Marilda
, com idade já avançada, acima de 80 anos, recebeu em sua casa a visita do
Sr. Denis Alves de Freitas Santos
, que se apresentou como sendo Juiz Federal, e lhe propôs a compra do seu quinhão hereditário, de 25% (vinte e cinco por cento) da Fazenda Nova Catanduva, o que foi formalizado através de contrato de promessa de compra e venda, em 02 (duas) vias, contrato este já anexados aos autos principais.

Ocorre que, no referido instrumento, havia disposição de que o pagamento deveria ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, o que não aconteceu. Com o vencimento do prazo de pagamento, o suposto comprador informou que já havia tomado posse da fazenda e também que havia contratado o mesmo caseiro que estava no local, informando-lhe que era o novo proprietário da fazenda e, ainda, mandou uma foto com a nova placa sinalizando que a fazenda lhe pertencia.

Sustentam que não foi autorizado pela Sra. Marilda, tampouco por qualquer dos herdeiros a entrada deste suposto comprador na fazenda. Alegaram que ao tomar posse da referida fazenda, o Sr. Denis esbulhou a posse dos agravados, como se dono da terra fosse, sem autorização de qualquer dos herdeiros, tampouco a mando destes.

Sendo assim, não há que se falar na interposição de reintegração de posse face aos agravantes, em virtude da inexistência de legitimidade destes, tendo em vista que, como anteriormente mencionado, jamais utilizaram-se de interposta pessoa para retomada da posse do imóvel que detém os direitos hereditários.

No mais, os agravantes pretendem a tutela recursal para fins de suspender os efeitos da decisão agravada, para que não suportem nenhum prejuízo, afirmando que preenchem os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de revogar a liminar de reintegração de posse concedida em favor dos agravados.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 114755995
.

Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão de
ID nº 118161493
.

As informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale ressaltar que na origem foi
indeferido
o pedido de inclusão na lide principal dos herdeiros
FLÁVIA LERRO PEREIRA DOS SANTOS ARPASSY, DANIELA LERRO PEREIRA DOS SANTOS TARRAF e CLÁUDIO LUIZ LERRO PEREIRA DOS SANTOS, não sendo objeto de recurso, já que neste agravo a parte recorre tão somente da liminar possessória, a qual passo apreciar adiante.

Vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõem:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Ainda da jurisprudência deste TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de
reintegração
ou
manutenção de posse
,
para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III
- Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”
(TJMTN.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)

"
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 927, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar concedida após audiência de justificação de posse."

(
TJMT
-
RAI, 58470/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/10/2013, Data da publicação no DJE 15/10/2013)

No caso em tela, analisando detidamente o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Em princípio, verifica-se que a posse dos agravados adveio dos contratos negociais de aquisição de posse, sendo parte da posse adquirida em 1984 (
ID nº 111666998 – Pág.64
), outra em 2006 (
ID nº 111666998 – Pág.62
), e outra em 2011 (
ID nº 111666998 – Pág.66
).

Vale salientar que todos os contratos tiveram os reconhecimentos das firmas no mesmo mês e ano das aquisições (1984, 2006 e 2011), portanto, conferindo
maior segurança jurídica aos negócios realizados. Assim, até prova em contrário, os autores/agravados detinham a posse das áreas de longa data.

Aliás
, analisando os autos principais na origem, observa-se que mesmo restando demostrado fortes indícios

de posse dos autores/agravados, o Juiz da causa teve a diligência de realizar audiência de justificação prévia para,

posteriormente

conceder da liminar possessória, inquirindo quatro (04) testemunhas (
J
OSÉ AIRTON DANTAS, ARI JACÓ SCHERER, JESUALDO AVELINO DE FRANÇA e EDUARDO RODRIGUES PEREIRA
),
as quais foram categóricos e harmônicos

em afirmar que os autores eram os possuidores das áreas rurais objeto dos autos, sendo que no tocante à data do esbulho, as testemunhas

JACÓ SCHERER e EDUARDO RODRIGUES PEREIRA
declararam que ocorreu em
setembro de 2019
, afirmação esta que corrobora as datas informadas nos Boletins de Ocorrências juntados nos
ID nº 111686450 – Pág.53
,
ID nº 37442169 – Pág. 56
e
ID nº 37442169 – Pág.59
. Confira os depoimentos e fragmentos dos Boletins, respectivamente:

JOSÉ AIRTON DANTAS
:

“
Que era corretor de imóveis e foi a fazenda porque estavam vendendo na época e lá encontrou Seu Jair e Seu Jaime. Que conhece a fazenda Santa Bárbara e Pôr-do-Sol. Que fazem 3 anos que não vai nas propriedades. Que quando passou lá pela última vez o dono era o Jaime, na Fazenda São Benedito. Lá era um boteco, não tinha lavoura, nada. Que soube depois que tinha outra pessoa na área com o Jaime. Que o proprietário da área ao lado é o Joceli, conhecido como Chiclete. Que o boteco fica do lado esquerdo, a casa fica 17 km do boteco, onde fica o Rio Jauru, casa na qual estavam Seu Jair e Seu Jaime, quando esteve lá. Que lá é um ponto de apoio. Que para entrar na propriedade tinha uma cancela, que estava com cadeado.
Que o Seu Jaime e seu pai estão na área desde 1986
. Que passou por lá várias vezes.
Que tem conhecimento de que a área foi invadida
. Que não é de seu conhecimento que Daniel, Beatriz e Marilda tenham propriedade na região. Que a área do Seu Jaime já teve problema de invasão, por volta de 2015, 2016. Que o Seu Jaime e chiclete não venderam a área. Que não pode dizer que o Seu Jaime e o Sr. Joceli estão na área, só pode dizer que quando esteve na área há 3 anos atrás o Seu Jaime estava lá. Que tem conhecimento que o vizinho de área é o Seu Chiclete. Que não conhece os outros proprietários. Que esteve na área umas 4 ou 5 vezes, não propriamente na área, mas passou em enfrente. Que uma vez foi até na casa. Que a área não tinha nenhuma plantação
”.
ID nº 50752370 dos autos principais
.

ARI JACÓ SCHERER

“
Que é funcionário da Agropecuária Anjos.
Que conhece os autores Joceli, Jaime e a Salete
. Que eles têm terra na região, dos dois lados da estrada que dá na Reserva do Cabaçal. Que não conhece todas as áreas deles
. Que nunca ouviu o nome dos requeridos
. Que não sabe de nenhuma história de que alguém tenha colocado cadeado na porteira de acesso as fazendas. Que onde tem o boteco, era do Jaime. Que o boteco fica do lado esquerdo da estrada, sendo que do lado direito também é do Jaime, sendo que essa área do lado direito é cerrado. Que não tem pasto, nem lavoura, só o boteco. Que sabe que ali é do Jaime porque de vez em quando ele está no boteco. Que o boteco deve estar fechado há quase um ano. Que quem tocava o boteco era o Eduardo, ele fazia diárias para o Seu Jaime.
Que a fazenda Santo Expedito é do Joceli, a Fazenda Pôr do Sol, não se ouvia falar de quem era
. Que não conhece a Fazenda Santa Bárbara. Que ouviu falar que havia entrado um pessoal, mas não sabia os nomes. Que não sabe porque invadiram. Que conhece a área do Joceli apenas da estrada.
Que na área do Joceli tem casa, gado
. Que a casa dele fica na beira da rodovia. Que ele tem aberto à esquerda da estrada.
Que da fazenda onde trabalha até o boteco da propriedade do Seu Jaime dá 15km
. Que enfrente o boteco tem uma porteira e uma estrada. Qu
e a invasão ocorreu entre o dia 07 a 10 de setembro
, sendo que o Joceli lhe contou.
Que percebeu um pessoal estranho no local, mas nunca conversou com eles
. Que viu trator no boteco, que acha que deveria ser deles. Que depois dessa data o bar não foi reaberto. Que trabalha há 10 anos na fazenda Anjos. Que conversava mais por rádio com o Jaime e o Joceli. Que a casa já foi ponto de ônibus escola e o irmão do Seu Jaime, Sr. Gilberto, morou lá e era motorista do transporte escolar. Que o Gilberto morou lá depois do Eduardo e ficou por quase 1 ano. Que não sabe informar se existia placa com o nome do Seu Jaime e outros proprietários. Que não sabe se depois do dia 07 mudou as placas ou mudou visualmente na beira da estrada. Que o Seu Jaime não morava na fazenda, o seu Joceli sim. Que a casa dava uns 2 mil metros para frente. Que já foi várias vezes na casa do Joceli, fazer uma refeição, tomar um chimarrão.
Que há 10 anos atrás quando se mudou, o Seu Joceli já morava naquele local. Que o Joceli mexe com gado, sendo que a casa é de um lado (lado direito) e o pasto é do outro (lado esquerdo)
. Que o pessoal invadiu do lado da casa, onde deve ter uns 20 hectares aberto, ao redor da casa.
Que onde o Joceli mexe com o gado, não houve invasão. Que nunca foi do lado direito da fazenda do Joceli
”.
ID nº 50752370 dos autos principais

JESUALDO AVELINO DE FRANÇA

“
Que desde aproximadamente o ano 2000 frequenta o local.
Que ia lá mergulhar, pescar, passar, no rio Juba, Jubinha. Que a primeira vez que foi, foi convidado pelo Sr. Jair Dalcol, que era proprietário da Fazenda Santo Expedito. Que a última vez que passou em frente na Fazenda Santo Expedito tem mais ou menos 60-90 dias. Que entrar na fazenda tem bastante tempo, não sabendo precisar.
Que a última vez que foi lá e era um dono diferente, era o seu Joceli
.
Que o Seu Joceli comprou do Sr. Dalcol essa propriedade
. Que as outras vezes que foi, não foi mais na sede, ia direito no pesqueiro. Que o pesqueiro pertencia a Fazenda Santo Expedito. Que o Jaime é filho do Sr. Dalcol. Que o Joceli tem um filho que é casado com a filha do Jaime. Que acredita que o boteco é na entrada das terras, antes de chegar na fazenda Santo Expedito.
Que há cerca de um ano e pouco a área foi invadida. Que antes da invasão era o Jaime que cuidava. Que pelos nomes, não conhece as Fazendas Santa Bárbara e Pôr do Sol
. Que do boteco até na beira do rio, deve dar uns 10 a 12 km.
Que nesse percurso tem sede, pastagem, que essa nova sede é ocupada pelo Sr. Joceli
. Que da porteira até essa nova sede deve dar uns 5 km. Que a casa do Joceli fica do lado direito da estrada.
Que envolta da sede e para trás é tudo formado, dos dois lados da estrada
. Que indo da Itanorte para a Reserva do Cabaçal, passa em frente do boteco, que uns 2-3 km passa em frente a sede antiga da Santo Expedito, do lado esquerdo, e mais a frente, uns 3-5 km passa em frente, do lado direito, da nova sede do Joceli. Que ao lado da sede antiga era cerrado bruto.
Que a sede nova foi construída a aproximadamente uns 10-12 anos
. Que da nova sede até o rio, somente tem uma casinha de madeira, na beira do rio.
Que não ouviu falar de Beatriz, Daniel e Marilda
. Que não se lembra se tinha porteira perto do boteco. Que tem pacientes de Reserva do Cabaçal e ficou sabendo através deles. Que não falaram com precisão, apenas que tinham pessoas diferentes no bar. Que do bar tem uma estada que liga no rio diretamente que chega no pesqueiro. Que já presenciou o Jaime e o irmão dele no bar. Que o bar tinha cômodos grandes, tinha um salão, uma cozinha e um ou dois quartos, era uma construção simples de alvenaria, para atender ao comércio.
Que tem conhecimento que após o falecimento do Sr. Jair, o filho do Jaime ficou morando no local. Que na época do Sr. Jair e o Sr. Jaime eram conhecidos como proprietários da área
”.
ID nº 50752370 dos autos principais

EDUARDO RODRIGUES PEREIRA

“
Que morou na Fazenda Santa Bárbara, na Fazenda vizinha chamada Rancho Alegre, na Fazenda Planalto, na Fazenda Anjos e na Fazenda do Joceli
. Que o boteco fica na área do Jaime
. Que o boteco está do lado esquerdo da estrada, lado que fica a Fazenda Santa Bárbara do Jaime
.
Que conhece toda a região há mais de 20 anos. Que antes disso o Jaime já era dono da área
. Que a fazenda fica dos dois lados da estrada. Que antes do boteco, é vizinha do lado esquerdo a Fazenda do Seu Mário Schiochet e do lado direito a Fazenda Planalto. Que a divisa da fazenda do Seu Mário com a do Jaime é um pedaço de cerca e depois por um córrego. Que a divisa da Fazenda Planalto com a Fazenda do Seu Jaime é por cerca. Que nas terras do Seu Jaime, do lado esquerdo só é aberto perto do boteco, o resto é cerrado. Que a divisa de fundo da área do Seu Jaime a fazenda do Sr. Mario Schiochet, a lateral é a Fazenda Planalto e do outro lado é a Fazenda Microquímica. Que já morou no bar por 2 anos e meio, no período de 2009 a 2011. Que aquela localidade também era ponto de ônibus de Tangará da Serra. Que o boteco está na divisa da Reserva de Cabaçal, o barraco de madeira também. Que da casa, indo ao sentido Rio Jauru, tem uma estrada que vai reto lá. Que essa estrada é particular.
Que seguindo essa estrada, o Sr. Joceli também possui uma área
.
Que a área do Joceli vai até no rio. Que da estrada do boteco para frente, o Seu Joceli tem mais áreas, do lado esquerdo. Que o Joceli tem um pedaço de área aberta a direita
. Que acha que a Fazenda Santa Barbara tem uns 600 hectares. Que não sabe se Jaime tem outro sócio. Que não mora ali tem 5 anos, mas presta serviços em volta como mecânico. Que ouviu falar de uma invasão na casa do Seu Jaime, no boteco, quando estava fazendo um serviço na fazenda vizinha (Nova Esperança), no ano de 2019, se não se engana em setembro. Que depois disso não viu mais seu Jaime
. Que ouviu que o pessoal entrou, invadiu e estava morando na casa em que a testemunha morou, mas não sabe quem é a pessoa que está morando lá
. Que na área na frente do boteco o Seu Jaime tinha um pedaço aberto e lá em baixo perto do rio.
Que o Seu Jaime sempre limpava a beira da cerca, sendo que já fez esse trabalho
. Que do lado esquerdo, o fundo faz divisa com o Mario Schiochet, uma lateral com a Fazenda Planalto e a outra a Fazenda Microquímica. Que do lado direito na lateral é a Fazenda Planalto, na outra lateral a Fazenda Microquímica e também o Chicleto e dai vai até no rio”.
ID nº 50752370 dos autos principais

Conforme se denota, as testemunhas foram harmônicas em afirmar que os autores eram possuidores das áreas rurais objeto do litígio, bem como de que estas foram esbulhadas, sendo que a data do esbulho ocorreu em
setembro de 2019
, o que foi corroborado pelos Boletins de Ocorrência, portanto, a menos de ano e dia, já que a ação possessória foi distribuída em
21/08/2020
,

restando preenchidos os requisitos legais do
artigo 561 do CPC/15
.

Com efeito, nesta fase processual,
não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração em favor dos autores.

Ademais, os autores/agravados
incumbiram-se de provar de forma suficiente, nesta fase de cognição superficial, os fatos constitutivos de seu direito para obter a liminar possessória, conforme determina o disposto
artigo 373, I, do CPC/15
.

NELSON NERY JÚNIOR
nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito.
"
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696).
Grifei
.

Se não bastasse, os agravantes defendem neste recurso apenas e tão somente a propriedade, o que não é cabível em ação possessória.

É cediço na vigência do
Código Civil de 1916
(
artigo 505
) e no
CPC/73
(
artigo 923
), havia possibilidade de discutir a posse com base na propriedade. Todavia, com a vigência dos atuais códigos não é mais possível tal discussão. Assim, no processo em que se discute a posse, somente a respeito dela se poderá tratar. Confira o artigo correspondente no novo CPC/15:

“Art. 557. Na dependência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor a ação de reconhecimento de domínio”

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida de que a manutenção da liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022